Tribunal: STF
Processo: RHC 60476
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS.
-SE O RÉU SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, CORRETA E SUA
CITAÇÃO POR EDITAL.
-NÃO E NULO O EDITAL QUE NÃO TRAZ O ENDERECO DO FORUM, ESPECIALMENTE
QUANDO, NA CIDADE, SÓ HÁ UM, E O RÉU TEM ADVOGADOS CONSTITUIDOS.
-TAMBÉM NÃO E CAUSA DE NULIDADE A CIRCUNSTANCIA DE NA CERTIDÃO DE
AFIXAÇÃO DO EDITAL CONSTAR QUE ESTE FOI AFIXADO NO "LUGAR DE
COSTUME", SEM SE ESPECIFICAR QUE O FOI A PORTA DO EDIFICIO ONDE
FUNCIONA O JUÍZO.
-NÃO EXIGE A LEI CERTIDÃO DE DESAFIXAÇÃO, NEM QUE A COPIA DO EDITAL
SEJA ASSINADA PELO JUIZ E PELO ESCREVENTE.
-NÃO HÁ IMPEDIMENTO - SENDO ANTES ACONSELHAVEL PARA A HARMONIA DA
DEFESA - A QUE O JUIZ NOMEIE CURADORES OS ADVOGADOS CONSTITUIDOS
PARA A DEFESA DO RÉU MENOR.
-NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO IDONEO PARA O EXAME DA PROVA, COMO SE
FAZ MISTER PARA A VERIFICAÇÃO DA EXCLUSAO, OU NÃO, DA QUALIFICADORA
DE MOTIVO FUTIL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.